Tribunal: TJDFT
Processo: 0743601-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743601-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA NIEMEYER AGRAVADO: EDSON LUIZ LOPES VARGENS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52286957) interposto por RAFAEL PEREIRA NIEMEYER contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de EDSON LUIZ LOPES VARGENS. Eis o decisório hostilizado (ID 172523600 do processo de referência): A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.).Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais, em regra, não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. O exequente requer, também, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada. O devedor deve responder, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, salvo as restrições estabelecidas em lei. No entanto, no caso em análise, o que se pretende é a restrição da situação jurídica do devedor imprimindo-lhe medidas que não se coadunam com os fins pretendidos no processo. Em que pese o disposto no artigo 139, IV do Código de Processo Civil, não pode o Judiciário obrigar o devedor a suportar constrições na sua esfera de liberdade que não sejam indispensáveis à satisfação dos interesses do credor. O requerimento do credor é desproporcionado, pois a medida postulada não é apropriada à obtenção do fim pretendido, qual seja, o pagamento da dívida existente. Ademais, o estatuto processual civil estabelece meios próprios para que o credor obtenha a satisfação do seu crédito. Por fim, as medidas requeridas interferem em direitos essenciais da executada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Indefiro, ainda, o pedido de envio de ofício à SEFAZ/DF pois o cruzamento entre a pesquisa e-RIDF e INFOJUD é suficiente para se verificar a existência de bens em nome da executada. Por fim, o TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LIMITE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores oriundos do trabalho, salvo para pagamento de prestação alimentícia, são absolutamente impenhoráveis, uma vez se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família (artigo 833, caput, inciso IV, do CPC). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a retenção de salário de correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, não se reveste de legalidade ainda que conste cláusula autorizadora, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais, consoante os ritos processualmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.993754 20160020312625AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 379/383)CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que "impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ofício ao Ministério do Trabalho, face ao caráter inócuo da medida. Precluso o prazo, retornem os autos conclusos para contagem do prazo da prescrição intercorrente. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. A patentear tais assertivas, segue o relatório postulado, a evidenciar a ausência de bens, sendo ônus do exequente diligenciar quanto as relações comerciais durante o prazo da suspensão do processo. Posto isso, à vista da ausência de bens o processo ficará suspenso em arquivo provisório por um ano, a conta da certidão de id. 141162189 (ou seja, até o dia 04/11/2023: § 4o do art. 921 do CPC). E, decorrido esse prazo, o processo permanecerá arquivado (§ 2o do art. 921 do CPC), e as diligências futuras (infrutíferas) não ensejarão solução de continuidade do curso do prazo da suspensão ou prescrição intercorrente. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo que aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Publique-se. Inconformado, afirma o recorrente que foram realizadas pesquisas por meio do sistema ERIDFT e SISBAJUD, sem resultado frutífero. Narra que, apesar de ter sido identificado veículo de propriedade do devedor, através do sistema RENAJUD, a diligência de mandado de avaliação do bem retornou sem resposta. Pontua que, apesar de intimado para indicar bens passíveis de penhora, deixou transcorrer em branco o prazo assinado. Aduz que os pleitos que formulou, quais sejam, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, a busca patrimonial através do sistema SNIPER e a expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e ao Ministério do Trabalho, foram todos recusados pelo Juízo de origem. Entende, em suma, que os seus pedidos devem ser acolhidos de modo a viabilizar a consecução do crédito devido, mencionando que utilizou de todas as medidas típicas cabíveis para satisfação do débito exequendo, demonstrando-se necessária a intervenção do Judiciário. Colaciona jurisprudência que entende corroborar o pleito recursal. Requer a reforma da decisão combatida para autorizar as diligências pleiteadas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida judicial de urgência vindicada. No caso, constata-se do andamento processual dos autos de origem que já foram deferidas pesquisas e medidas a fim de satisfazer o crédito do exequente, a saber: SISBAJUD (ID 154955089), ERIDF (ID 156746603), RENAJUD (IDs 160102290 e 156746601) e INFOJUD (ID 163734223). Pesquisa SNIPER A ferramenta denominada SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos não é somente a unificação das fontes de buscas convencionais, pois, de acordo com as informações extraídas no sítio eletrônico https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4- 0/sniper/ , consiste no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não. Além das bases em processo de integração, INFOJUD e SISBAJUD, estão disponíveis sem custo aos tribunais os dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral, da Controladoria-Geral da União, da Agência Nacional de Aviação Civil, do Tribunal Marítimo e do CNJ. Segundo consta do portal do Conselho Nacional de Justiça, o acesso se dá aos tribunais que concluíram a integração à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ): https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/ Nesta Corte, a Portaria Conjunta 95, de 14 de julho de 2022 instituiu o Comitê Gestor para Implantação e Acompanhamento da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro e do Processo Judicial Eletrônico – CGPJE no Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Em 3.10.2022, veio a informação, no sítio eletrônico do CNJ, de lançamento do curso on-line para o uso do SNIPER, não havendo pré-requisitos para a modalidade autoinstrucional. Desse modo, estão os magistrados pré-cadastrados ao sistema e munidos de instrução para o uso correto do mecanismo de busca denominado SNIPER. Vinha sustentando em outros julgados semelhantes que, nesse momento inicial, a disponibilização do sistema para consulta dependia de aspectos adstritos à efetiva implementação, tais como a devida regulamentação e o suporte do setor de tecnologia da informação, uma vez que ainda não consta da página interna de sistemas disponíveis. No entanto, consoante informação da Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da 1a Instância (COSIST) deste Tribunal, o SNIPER já está operando, sendo possível a realização de consulta ao sistema pelo Magistrado de origem. Sobre o assunto, seguem transcritas ementas de julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE BLOQUEIO E PENHORA. PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta digital, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. 2. O sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais, sendo voltado, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. 3. Restando infrutífera todas as demais tentativas de localização de bens passiveis de bloqueio e penhora do devedor, deve ser autorizada a pesquisa via sistema SNIPER, que veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes. 4. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, Acórdão 1701931, 07418557720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de julgamento: 11/05/2023, Publicado no PJe : 30/05/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, verifica-se que foram tomadas todas as medidas cabíveis para satisfação do crédito do exequente, sendo útil o deferimento da consulta à nova funcionalidade implementada pelo CNJ. Como visto, o Sistema Sniper é uma solução que agiliza e facilita a investigação patrimonial para os agentes atuantes no processo, possibilitando a efetividade das execuções, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora, devendo ser autorizada, uma vez que o referido sistema já se encontra operacional no âmbito deste TJDFT. Possível, portanto, o deferimento da medida solicitada. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação Com efeito, o art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, o emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas na lei para a satisfação da obrigação, e a demonstração de que tais procedimentos terão o efeito prático pretendido. Por oportuno, leia-se o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: (arts. 139, IV, 523, 536 e 771): A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução) Na espécie, não houve demonstração de que foram esgotadas as medidas ao alcance do recorrente, com os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o, do CPC. Registre-se que sem a verificação da insuficiência dos meios processuais estabelecidos como adequados pelo legislador, não há que se utilizar dos meios executórios atípicos, sob pena de afrontar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, amparado pelo princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). Tampouco foi demonstrada pelo credor a existência de indícios de que a parte devedora possua patrimônio expropriável, a justificar o deferimento de tais medidas de modo subsidiário, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, representado pelo excerto de ementa de aresto a seguir transcrito: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. [...] 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021) Nesse particular, a decisão recorrida não precisa de reparos neste, eis que se coaduna com o entendimento segundo o qual as medidas requeridas não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir os devedores a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto do art. 139 do CPC. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Casa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas no cumprimento de sentença quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. Sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade contemplados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1686515, 07245663420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tal pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo e ativo perquiridos. Ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) A medida é ineficiente para o objetivo do processo. A pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED através da cooperação judicial não é medida eficiente e útil para viabilizar a localização de rendimentos do devedor e, com isso, a constrição de parcela do salário com vistas a cumprir o escopo da satisfação do crédito. A propósito, reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal, inclusive com destaque para julgado desta colenda Turma, já se firmou sobre o assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Ainda que se considere a possibilidade de penhora parcial da remuneração do executado, segundo a interpretação que vem sendo conferida ao inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pelo Superior Tribunal de Justiça, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do executado, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011. III. Consoante a inteligência do artigo 438 do Código de Processo Civil, o direito subjetivo da parte à requisição judicial pressupõe a demonstração de que não foi possível obter o documento ou a informação pretendida. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1438308, 07119266720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DOS AGRAVADOS NO CAGED. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA A BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que integra o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), constitui uma das principais fontes de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho conjuntural, que pode ser acessada online por qualquer pessoa, mediante adesão por formulário eletrônico, sendo que a solicitação de dados identificados com vistas à obtenção de informações pessoais de trabalhadores pressupõe a celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MTE e órgãos e entidades públicos ou organizações da sociedade civil. 2. Não se trata o CAGED de sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país. Logo, não figura como mecanismo voltado à obtenção de dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. 3. Assim, assiste razão à magistrada de origem ao concluir pela ausência de utilidade prática da medida como espécie de busca indireta de bens passíveis de penhora com vistas ao adimplemento do débito perseguido no cumprimento de sentença. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1711773, 07065040920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. Não se pode transferir para o Magistrado a obrigação exclusiva da parte de promover as diligências administrativas e extrajudiciais necessárias ao trâmite processual. 2. A expedição de ofício para fins de requisição de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED carece de utilidade, pois o cadastro não é destinado à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução ou cobranças. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1702974, 07068193720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) Por fim, o envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), de modo diverso, é medida aceitável e orientada à consecução da finalidade da tutela executiva, ou seja, a satisfação do crédito. O art. 6o do CPC determina que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para alcançar bens do devedor e, no caso, tais medidas direcionam-se à esfera patrimonial do credor, não recaindo sobre seus direitos pessoais, de sorte que se adequam ao fim colimado. Ressalte-se que o credor exauriu todas as medidas possíveis na tentativa de localização de bens do devedor passíveis de penhora, mostrando-se razoável a quebra do sigilo fiscal do devedor, eis que as pesquisas requeridas qualificam-se como medidas excepcionais. Esse é o entendimento deste colendo Tribunal a respeito do tema. Relembre-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS E PESQUISAS ORDINÁRIAS FRUSTRADAS. SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. SEFAZ/DF. OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. A determinação judicial para expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para verificar se o agravado é titular de direitos sobre imóveis em processo de regularização é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade. 2. Havendo diligências ordinárias infrutíferas e pesquisas frustradas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, cabe ao julgador analisar o caso concreto para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) na busca de direitos sobre imóveis. 3. Conheço do agravo de instrumento e dou provimento. (Acórdão 1722070, 07093535120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 3. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo - como a expedição de ofícios -, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente. 4. Existem, no Distrito Federal, diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, para cobrança de IPTU. 5. Na hipótese, foram realizadas, sem êxito, todas as pesquisas nos sistemas disponíveis (ERIDFT, SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG, RENAJUD). A expedição de ofício à SEFAZ/DF é cabível. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1759089, 07277765920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ/DF). IMÓVEL IRREGULAR EM NOME DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do executado, a fim de assegurar a efetividade da execução. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1758857, 07215573020238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar apenas em parte para permitir a pesquisa no sistema SNIPER e viabilizar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para que o órgão informe se o devedor possui bens imóveis irregulares ou se é contribuinte de impostos referentes a propriedades no Distrito Federal. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador